Tribunal: TJDFT
Processo: 0809299-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DIRETA AO DETRAN. ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO. ART. 134 DO CTB. LEI No 7.431/1985. TEMA 1.118 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. O DETRAN/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a transferência administrativa da propriedade e condenou o comprador ao pagamento do débito de IPVA de 2021.
3. Alega que a transferência de propriedade de veículos está condicionada à quitação de todos os débitos vinculados ao bem, conforme os arts. 124, VIII, e 131, §2o, do CTB. Esclarece que há débitos de licenciamento em aberto, o que impede a transferência nos termos da legislação vigente. Requer a reforma da sentença.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 75172380.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Possibilidade de imposição judicial ao DETRAN/DF para realizar a transferência da propriedade do veículo, diante da inércia do comprador, e responsabilidade pelos débitos posteriores à venda.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. O autor, ora primeiro recorrido, comunicou a venda do veículo em 13/08/2020, conforme documento de ID 225239242, pág. 21. Porém, o comprador, ora segundo recorrido não realizou a transferência.
7. O entendimento firmado pelas Turmas Recursais Reunidas no julgamento do Conflito de Competência no 0753711-04.2023.8.07.0000 é no sentido de que: “Não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985), c/c Tema 1.118 do STJ.”.
8. A comunicação de venda exime o vendedor da responsabilidade por débitos posteriores à alienação (art. 134 do CTB). No caso dos autos, restou demonstrado que o autor, ora primeiro recorrido, comunicou a venda do veículo ao DETRAN/DF em 13/08/2020, tendo cumprido sua obrigação legal. Os débitos existentes são posteriores à data da alienação, não podendo ser utilizados como obstáculo à transferência da propriedade.
9. Dessa forma, a determinação judicial de transferência direta ao DETRAN/DF deve ser afastada, por se tratar de ato administrativo complexo que exige requisitos formais e materiais não passíveis de substituição por decisão judicial, especialmente em sede de Juizado Especial.
10. A solução adequada, conforme o mesmo julgado, é a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que os débitos futuros sejam lançados em nome do adquirente, sem necessidade de imposição direta ao órgão público.
11. O Tema 1.118 do STJ estabelece que, havendo comunicação da venda ao órgão de trânsito, o alienante não pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento do IPVA. Portanto, a condenação do segundo recorrido ao pagamento do débito de IPVA de 2021, deve ser mantida, pois decorre da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, sendo o débito posterior à data da alienação e, portanto, de responsabilidade do adquirente.
V. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE O DETRAN/DF FAÇA A ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO, OCORRIDA EM 13/08/2020. SENDO QUE OS DÉBITOS A PARTIR DESTA DATA SEJAM LANÇADOS EM NOME DO ADQUIRENTE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: NÃO É POSSÍVEL IMPOR AO DETRAN/DF A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR DECISÃO JUDICIAL, SENDO CABÍVEL APENAS A ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 134 do CTB;
Art. 1o da Lei no 7.431/1985;
Tema 1.118 do STJ;

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Turmas Recursais Reunidas, TJDFT;